Tribunal: STF
Processo: ADI 3306
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade total, com efeitos ex tunc, dos atos normativos impugnados. 3. Resoluções da Câmara Legislativa do Distrito Federal que dispõem sobre reajuste de remuneração de seus servidores. 4. Princípio da reserva de lei. Jurisprudência pacífica do STF. 5. Alegada necessidade de concessão de efeitos ex nunc ao acórdão. Inconveniência. Desnecessidade. 6. Liminar concedida em 23.6.2006 com efeitos ex tunc. 7. Modulação de efeitos que cassaria os efeitos da decisão liminar. 8. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão que, ao confirmar a liminar, decidiu pela eficácia retroativa da decisão. 9. Embargos de Declaração rejeitados.